Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. LEI 9.565/98. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CDC. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO CÓDIGO CIVIL E PRINCÍPIOS DO DIREITO OBRIGACIONAL. CANCER DE MAMA. NEGATIVA DE EXAME/TRATAMENTO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os contratos antigos, celebrados antes da vigência da Lei no 9.656/1998, não sofrem regulamentação quanto à contratação e coberturas, permanecendo válidas as regras pactuadas entre os contratantes, estando sujeitos, entretanto, à incidência do disposto na legislação civil e aos princípios do direito obrigacional. Precedentes Superior Tribunal de Justiça.

2. Inaplicável legislação consumerista a planos de saúde ofertados por entidades de autogestão, ao teor da Súmula n.o 608/STJ.

3. Imprescindível a cobertura do exame/tratamento indicado pela médica assistente em relatório quando suficientemente demonstrada sua urgência e necessidade, em virtude da previsão expressa na Tabela Geral de Auxílios de diagnóstico de tumor maligno – clínica médica (0.060.18.0072).

4. Os contratos de saúde devem ser interpretados, sobretudo, pela ótica de sua função social, sob pena de macular o seu objetivo principal de prestar assistência à saúde ao seu beneficiário.

5. A recusa indevida do plano de saúde em autorizar o exame/tratamento médico para paciente com urgência no diagnóstico por suspeita de câncer de mama, mormente diante da justificativa acerca de sua necessidade e inexistência de outro meio de imagem para identificar a lesão, causa angústia e aflição na paciente a ensejar a compensação por dano moral.

6. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibindo a reiteração da conduta que ensejou o dano.

7. Recurso conhecido e improvido.